Tribunal: STF
Processo: Rcl 57230
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. 



    1. O Plenário do Supremo, ao apreciar a ADI 3.395, assentou que a norma disposta no art. 114, I, da Constituição Federal não abrange as causas fundadas em vínculo de natureza jurídico-estatutária, razão pela qual devem ser excluídas da competência da Justiça do Trabalho as demandas instauradas entre o poder público e seus servidores. 



    2. Havendo o órgão reclamado julgado improcedente o pedido formulado em ação rescisória por estar o acórdão rescindendo em harmonia com o entendimento jurisprudencial da época de sua prolação, mostra-se ausente a estrita aderência temática entre o ato impugnado e o decidido na ADI 3.395.



    3. Agravo interno desprovido.